Tribunal: TJDFT
Processo: 0008006-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008006-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WANDREZITO MOURA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. POR TRÊS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. VALORADO NEGATIVAMENTE. DECOTE. NOVO ENTENDIMENTO DA 3a SEÇÃO DO STJ. PENA-BASE E PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS BENS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. 2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista tratar-se de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ. 3. Excluído o rompimento de obstáculo, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria baseada nesta qualificadora, com a consequente readequação da pena. 4. O fato de o réu agir com desprezo pelo bem jurídico protegido pela norma é ínsito ao crime de furto, razão pela qual mostra-se inidôneo para avaliar de forma negativa o vetor culpabilidade 5. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgados, é plenamente viável a destinação de algumas delas, na primeira fase de fixação da pena, para a avaliação dos antecedentes, sem violação ao princípio do ne bis in idem. 6. A 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp no 1311636/MS), que as condenações criminais, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 7. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu for multirreincidente. 8. Para a caracterização do arrependimento posterior, deve haver a reparação integral do dano ou a restituição da coisa por ato voluntário do agente, em momento anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, o que não se verifica no caso específico dos autos. O aditamento da denúncia, com o conseqüente recebimento da peça ministerial, não autoriza o reconhecimento do arrependimento posterior, se a restituição dos objetos ocorreu após o recebimento da denúncia originária. 9. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 16 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior, tendo em vista a devolução da res furtiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 16 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora assentou que “(...) a causa de aumento consubstanciada no arrependimento posterior (art. 16 do CP) não deve ser aplicada ao caso em comento, porquanto a reparação do dano, notadamente a devolução/entrega dos bens receptados, ocorreu em momento posterior ao recebimento da denúncia pelo Juízo de 1o grau - 18/10/2017.” (ID 13128092 - Pág. 56). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030